Tribunal: STF
Processo: ARE 1420000
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 517/1994 E REEDIÇÕES. LEI FEDERAL 9.701/1998. VALIDADE. ATOS NORMATIVOS QUE NÃO DISPUSERAM SOBRE O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA, MAS SOBRE EXCLUSÕES E DEDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS. NÃO INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 73 DO ADCT. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PIS SOBRE A RECEITA BRUTA OPERACIONAL - ILEGITIMIDADE DA MP 517/94 E DE SUAS REEDIÇÕES, RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA E. CORTE, ART. 97 CF - REFORMA DA R. SENTENÇA - CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. De se afastar a afirmada nulidade sentenciadora por omissão, uma vez que a devolutividade recursal sobre o quanto debatido culmina por impor julgamento sobre os temas discutidos, julgados ou não (§ 1º do art. 515, CPC).



    2. Já pacificou esta E. Corte, por seu C. Órgão Especial, em torno da ilegitimidade, por afronta ao Texto Constitucional, nos termos de seu art. 97, do estatuído pela MP 517/94, ao fundamento de que a base de cálculo em questão a ser extraída da legislação do Imposto de Renda, art. 44, Lei 4.506/64, pois não atendeu ao ordenado pelo inciso V do art. 72 ADCT aquele comando normativo provisório, desprovido que se punha da elementar estatura a tanto. Ou seja, expungido do sistema por vinculante manifestação do órgão de cúpula desta C. Corte o combatido ditame, cessa, aos limites do presente feito, qualquer outro debate a respeito. Precedente.



    3. De rigor o provimento à apelação, para reforma da r. sentença, concedendo-se a segurança pleiteada, ausente reflexo sucumbencial, ante a via eleita.



    4. Provimento à apelação. Concessão da segurança.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 153, § 2º, I, da Constituição Federal e 72, V, e 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte recorrente desenvolveu argumentação adequada e indicou os dispositivos constitucionais que entende violados na petição de recurso extraordinário, não havendo se falar em incidência do óbice da Súmula 284 do STF.



    Demais disso, é assente nesta Corte que a matéria disciplinada pela Medida Provisória 517/1994 e suas reedições (convertida na Lei federal 9.701/1994) – exclusões e deduções na base de cálculo da Contribuição para o PIS –, não diz respeito à regulação do Fundo Social de Emergência, de modo que não se aplica à aludida medida provisória a vedação prevista no artigo 73 do ADCT. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. (...) 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 – e suas reedições –, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.” (RE 578.846, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/2/2019, Tema 665 de Repercussão Geral, grifos nossos)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REGULAMENTAÇÃOVIA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 517/1994. POSSIBILIDADE. 1. A Medida Provisória nº 517/1994 não dispôs sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS, mantendo inalterado o conceito de receita bruta previsto no art. 72, V, do ADCT. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 867.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/6/2016)



    “TRIBUTO. Contribuição para o PIS. Medida Provisória nº 517/94. Fundo Social de Emergência. Matéria estranha à MP. Receita bruta. Conceito Inalterado. Constitucionalidade reconhecida. Recurso provido.A Medida Provisória nº 517/94 não dispõe sobre Fundo Social de Emergência, mas sobre exclusões e deduções na base de cálculo do PIS.” (RE 346.983, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 14/5/10)



    Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e declarar a validade da cobrança da Contribuição ao PIS com fundamento na Medida Provisória 517/1994 e reedições (convertida na Lei federal 9.701/1998).



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente